Tribunal: STF
Processo: Pet 12810
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de pedido formulado por Olivio Rodrigues Junior, por meio do qual requer a declaração de nulidade de todos os atos e, em consequência, o trancamento das persecuções penais contra ele instauradas no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, referindo as decisões por mim proferidas na Pet nº 12.357.



    Aduz o requerente:



    “O requerente figura como um dos 77 colaboradores do GRUPO ODEBRECHT. Foi alvo de busca e apreensão na 23ª fase da Operação (ACARAJÉ) e de prisão preventiva, na 26ª fase (XEPA), por fazer parte do chamado Setor de Operações Estruturadas, que controlava os pagamentos não contabilizados do Grupo. 2 



    Preso provisoriamente, por determinação do juiz da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, na manhã do dia 22 de março de 2016, assim permaneceu por longos 9 meses. 



    Ao contrário do que se poderia esperar, não houve impetração de habeas corpus em seu favor, pois tal qual MARCELO ODEBRECHT, sua defesa foi obrigada, pela força-tarefa, a abrir mão de qualquer pedido de liberdade em prol do acordo do GRUPO, o que se deu de maneira ilegal, por imposição dos procuradores, previamente alinhada com a figura de um juiz/acusador. 



    A situação vivenciada pelo peticionário e por sua defesa – agora conjugada com os diálogos da OPERAÇÃO SPOOFING – demonstra de forma inequívoca que o magistrado e membros da força-tarefa desrespeitaram os direitos fundamentais de OLÍVIO RODRIGUES JÚNIOR, que foi mantido como verdadeiro refém da força tarefa de Curitiba durante longos nove meses, vigorando quanto a ele um verdadeiro estado de exceção, impedido que estava de pleitear a sua própria liberdade de ir e vir, conforme garante a Constituição Federal!



    (...)



    Assim, apenas três das setenta e sete pessoas que viriam a colaborar com as autoridades meses depois estavam presas no final de junho de 2016: MARCELO ODEBRECHT, OLÍVIO RODRIGUES JÚNIOR e LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES. 



    Foi assim que – como nítida forma de pressionar a empreiteira e arrancar a fórceps as colaborações do Grupo – os então membros da força-tarefa resolveram assinar um acordo de confidencialidade com a ODEBRECHT, mas impuseram uma ilegal condição para o almejado “armistício”: aqueles que estavam presos não poderiam mais buscar sua liberdade!



    (...)



    Assim, apenas três das setenta e sete pessoas que viriam a colaborar com as autoridades meses depois estavam presas no final de junho de 2016: MARCELO ODEBRECHT, OLÍVIO RODRIGUES JÚNIOR e LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES. Foi assim que – como nítida forma de pressionar a empreiteira e arrancar a fórceps as colaborações do Grupo – os então membros da força-tarefa resolveram assinar um acordo de confidencialidade com a ODEBRECHT, mas impuseram uma ilegal condição para o almejado “armistício”: aqueles que estavam presos não poderiam mais buscar sua liberdade!



    (...)



    Enquanto isso, após compelir as defesas dos presos a desistirem dos pedidos de liberdade formulados, no chat denominado “Acordo Ode” 4 que veio à tona com a OPERAÇÃO SPOOFING, os procuradores deixaram registrado, em conversas daquele mesmo dia 13 de julho, que teriam uma “D.R.” com a empresa na próxima reunião dada a “esperteza hermenêutica” utilizada pelos advogados dos três presos da ODEBRECHT:



    (...)



    Claro perceber, portanto, que a força-tarefa da lava jato fez de MARCELO ODEBRECHT, OLÍVIO RODRIGUES JUNIOR e LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES verdadeiros reféns do que se gabava ser o maior Acordo de colaboração premiada da história. 



    (...)



    A intenção de manter os três “prisioneiros” fica estampada nos diálogos que vieram à tona com a OPERAÇÃO SPOOFING. Confira-se o que disseram os procuradores na data em que assinaram o acordo de confidencialidade: 7



    (...)



    O clima era de extrema agonia e insegurança. A cada vazamento sobre o acordo, os procuradores automaticamente culpavam – sem prova – a ODEBRECHT e aplicavam castigos e sanções, que iam do espaçamento das reuniões de negociação à ameaça de ruptura do armistício, fazendo com que o acordo não avançasse, para a angústia dos que se encontravam encarcerados e de mãos atadas:



    (...)



    De toda forma, confira-se como os procuradores da extinta Força-tarefa tratavam os colaboradores8 :



    (...)



    Um outro dia que ficou marcado na memória dos “prisioneiros da Odebrecht” foi o da “negociação” das penas do acordo. 



    Afinal de contas, como estavam cerceados em seu direito de lutar pela própria liberdade de ir e vir, estando 100% à mercê da força-tarefa de Curitiba, saberiam finalmente quando poderiam voltar para casa. 



    Mas a notícia que veio na sequência não era nada boa. Após entregarem o “pacote de reprimendas” aos advogados que estavam negociando o acordo, os procuradores trocavam mensagens: 9



    (...)



    Ocorre que, no caso do peticionário, caso vigorasse o tempo estipulado pela força-tarefa em cada regime de cumprimento, OLIVIO RODRIGUES não iria para casa antes da virada do ano, o que contrariava frontalmente sua expectativa.



    Foi assim que no dia seguinte, na sede da Procuradoria Geral da República, uma verdadeira batalha se travou entre a primeira subscritora da presente e alguns dos integrantes da força-tarefa, em especial com o Procurador ANTÔNIO CARLOS WELTER, para que o 01 ano em regime prisional fechado constante do “veredicto” da força-tarefa fosse substituído por 09 meses, aumentando-se em 03 meses o tempo de regime fechado domiciliar. Desta forma, o tempo em regime fechado se encerraria antes do Natal e tornaria, em tese, possível o sonho de liberdade...



    No fatídico dia 06 de outubro, bem no horário da reunião, enquanto a primeira subscritora da presente tentava defender os interesses de seus clientes – que ao contrário dos demais não estava lá ao seu lado para negociar – os procuradores presentes ANTÔNIO CARLOS WELTER, ROBERSON POZZOBON e SERGIO BRUNO CABRAL FERNANDES trocavam as seguintes mensagens:



    (...)



    Veja, Excelência, que por ironia do destino a força-tarefa da lava jato também era dada a codinomes... Enquanto a primeira subscritora da presente, por sua combatividade, ganhou a pecha de Paulinha Ranheta ou simplesmente loirinha do Welter, o irmão do peticionário, MARCELO RODRIGUES foi “carinhosamente” apelidado pelos Procuradores de “escravinho”, por ter uma menor participação nos fatos, limitando-se a obedecer às ordens de OLÍVIO.



    (...)



    A intransigente defesa dos interesses de seus assistidos pela primeira subscritora da presente infelizmente não foi tratada com o respeito necessário pela extinta força-tarefa:



    (...)



    Mas ainda assim havia resistência, para que não transparecesse o óbvio: o fato de que na República de Curitiba se prendia para delatar. É o que se vê do seguinte diálogo:



    (...)



    Aliás, a soltura do peticionário apenas em momento (muito) postergado contraria não somente a determinação legal de exceção à prisão cautelar, mas também o posicionamento deste Pretório Excelso que já decidiu, por vontade da maioria, que as reprimendas corporais determinadas em acordo de colaboração, por serem efeito de uma sentença penal condenatória, em verdade só pode ocorrer após o trânsito em julgado da decisão que condena o colaborador definitivamente (PET 6.474/DF – doc. 06).



    (...)



    No caso em análise, fica evidente que a privação da liberdade do peticionário foi utilizada, instrumentalizada para fins outros, em frontal desrespeito ao quanto exige nosso sistema constitucional.



    (...)



    Aguarda-se, portanto, a extensão dos efeitos da decisão proferida nos autos da Petição 12.357/DF ao peticionário, declarando-se a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava-Jato, determinando-se o trancamento de todas as persecuções penais contra ele instauradas no que se refere a esta operação. 



    II. OS ESCABROSOS DIÁLOGOS DE DELTAN DELLAGNOL COM O PROCURADOR STEFAN LENZ ESCANCARADOS NA OPERAÇÃO SPOOFING - COOPERAÇÃO SELVAGEM EVIDENCIADA NO QUE DIZ RESPEITO À ODEBRECHT



    (...)



    É preciso dizer que nos idos de 2015 e 2016, nada do que a extinta força tarefa fazia passava ao largo do conhecimento do juiz SÉRGIO MORO. O casamento entre juiz e órgão de acusação envolvia parceria, reciprocidade e até mesmo submissão. Um trabalhava a serviço do outro. Não havia imparcialidade nem equidistância do julgador. No lugar delas, um inconcebível conluio e uma preocupação enorme em utilizar a imprensa como meio de promoção pessoal e popularidade.”



    O requerente, ao final, pleiteia o seguinte:



    “(...), preservados os benefícios do acordo é de se reconhecer a nulidade das provas utilizadas contra o peticionário em procedimentos e processos no âmbito da OPERAÇÃO LAVA-JATO, determinando-se, por consequência, o trancamento das seguintes ações penais em andamento: 0600024-69.2023.6.07.0001 e 0600148- 23.2021.6.07.0001 (ambas em trâmite perante a 1ª Zona Eleitoral de Brasília); 0600168- 31.2022.6.16.0000 (em trâmite perante a 3ª Zona Eleitoral do Paraná); ii) suspensas 0002899-35.2019.4.02.5101 (trâmite perante a 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro), 5005478-62.2020.4.03.6181 e 5001972-44.2021.4.03.6181 (ambas em trâmite perante a 6ª Vara Federal de São Paulo), iii) recentemente remetidas à Justiça Eleitoral, 5023942-46.2018.4.04.7000 (tramitou perante à 13ª Vara Federal de Curitiba) e 5017409-71.2018.4.04.7000 (tramitou perante à 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba). 



    Fundadas que são em provas ilegais e eivadas de nulidade desde o princípio, requer-se a desconstituição do trânsito em julgado, para o fim de anular as condenações exaradas pela 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba nos autos das Ações Penais nº 5015608-57.2017.4.04.70000 e 5020421-30.2017.4.04.7000.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Conforme se vê das razões da exordial, o requerente deduz pedido de extensão tendo como fundamento fático - que tenta demonstrar a partir dos diálogos revelados pela Operação Spoofing - o conluio entre o ex-Juiz Sérgio Moro e integrantes do Ministério Público no âmbito de procedimentos vinculados à extinta Força Tarefa da Operação Lava Jato. 



    Com efeito, verifico que o pretendido reconhecimento da existência de conluio - a implicar a nulidade dos atos judiciais praticados em desfavor do requerente - demanda a análise de elementos fático-subjetivos estranhos aos procedidos por esta Suprema Corte nos referidos paradigmas.



    Colhe-se da exordial, conforme se vê dos trechos acima transcritos, que o pleito ora em análise é formulado a partir dos diálogos transcritos na inicial entre o ex-magistrado e membros do Ministério Público no intuito de demonstrar conluio direto em relação ao requerente, residindo a causa da querela em situação extremamente subjetiva, estranha à do precedente invocado.



    Dessa maneira, trata-se de questões estranhas ao julgado cuja extensão de efeitos se busca, não havendo a aderência necessária ao deferimento do pedido.



    Por tais razões, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida nesta sede, sem prejuízo do exame da matéria pelas instâncias ordinárias.



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido ora formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente